Tribunal: TJSP
Processo: 1501211-41.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 a 2017 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501211-41.2018.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, é apelado ELIZEU ZEFERINO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501211-41.2018.8.26.0042 -Voto no 23024 – MBM/COB
2
Voto no 23.024.
Apelação no 1501211-41.2018.8.26.0042.
Apelante: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria.
Apelada:
Elizeu Zeferino dos Santos.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2013 a 2017 Intimação pessoal via portal eletrônico para dar
andamento ao feito Inércia da exequente Extinção do processo
por abandono CPC, art. 485, inciso III Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Apelação contra sentença extintiva da execução fiscal1 de
IPTU, dos exercícios de 2013 a 2017, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Inconformada, a apelante pugna pelo prosseguimento do feito e,
subsidiariamente, pela suspensão do processo até que se localize o devedor ou
bens passíveis de penhora, alegando, em síntese, que em se tratando de
abandono, o art. 485, §1o, do CPC, exige intimação pessoal para suprir a falta
no prazo de cinco (5) dias.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que
constatada a inércia da parte, após intimação pessoal para dar andamento ao
processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
No que se refere ao representante da Fazenda Pública, o
1 Valor da execução em dezembro de 2018: R$ 676,74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501211-41.2018.8.26.0042 -Voto no 23024 – MBM/COB
3
artigo 183, §1o, do mesmo diploma legal, determina que a intimação pessoal
far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico (grifado), de modo que a
intimação via portal eletrônico atende ao comando legal, como já decidiu este
Tribunal:
EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercícios de 2013 a
2017 Execução ajuizada em 19.12.2018 Extinção do processo,
por abandono processual, após a intimação pessoal da exequente,
por meio do portal eletrônico, para dar andamento no prazo de 05
dias
Inércia da exequente configurada
Possibilidade de
reconhecimento de oficio pelo juiz Recurso improvido. (Apelação
Cível
1501325-77.2018.8.26.0042;
Relator: REZENDE
SILVEIRA;
15a
Câmara
de
Direito
Público;
Julgamento:14/07/2020).
No caso, a Fazenda Pública foi devidamente intimada
para promover o andamento do processo, nos termos do art. 485, §1o, do CPC
(fls. 29), inclusive com a advertência de extinção do processo, sobrevindo a
extinção do feito por abandono, ante a inércia da exequente.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator